Tribunal: TJES
Processo: 0000031-60.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-60.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIA BATISTA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito está comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais
e a
autoria é confirmada pela confissão da apelante e pelos depoimentos dos policiais que presenciaram o ato de tráfico e apreenderam as drogas. Ressalta-se que a palavra dos policiais, quando coerente e sem contradições, merece credibilidade, consoante firme entendimento da jurisprudência pátria.

2. A pequena quantidade de drogas apreendida, por si só, não é suficiente para desclassificar a conduta, pois outros elementos indicam a traficância, como a tentativa de ocultar as drogas e o relato de que a ré comercializava os entorpecentes. Condenação mantida.

3. A concessão de gratuidade de justiça deve ser analisada na fase de execução, conforme o entendimento pacificado pelo STJ.

4. Quanto aos honorários da advogada dativa, o valor de R$ 880,00 foi arbitrado com base na Tabela da OAB/ES e proporcional ao trabalho desenvolvido em grau recursal, conforme entendimento firmado no STJ (Tema nº 984).

5
.
Recurso
a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a
Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000031-60.2024.8.08.0008

APELANTE: JULIA BATISTA MENDES

Advogado do(a) APELANTE: BRUNNA COLOMBI FURLAM - ES25760

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIA BATISTA MENDES

em face da r. Sentença (Id. 9993122), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput,

c/c §4º,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas suas razões recursais, a apelante requer (Id. 9993136): 1) a absolvição por ausência de provas; 2) subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio; e 3) a concessão da gratuidade de justiça e a fixação de honorários advocatícios à patrona dativa, pela atuação recursal.

Contrarrazões
do Ministério Público (Id. 9993138), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id.10049772).

Emerge da Denúncia que, no dia
9 de fevereiro de 2024
, por volta das 13h20,
Júlia Batista Mendes
foi flagrada na
Rua José Pereira da Silva
, em
Barra de São Francisco/ES
, portando
7
(sete)
pedras de crack
e
2
(duas)
buchas de maconha
com a intenção de comercializá-las, em desacordo com a legislação.

Narra-se que, durante patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, policiais militares observaram dois indivíduos em atitude suspeita, tendo um entregue um objeto ao outro. Em seguida, realizaram a abordagem, sendo que
Jocimar Chagas Paiva
se identificou como usuário de drogas e nada foi encontrado com ele. Quanto à ré Júlia, ao responder os questionamentos dos militares, d
uas pedras de crack
caíram de sua boca, bem como ela entregou voluntariamente o restante das drogas (mais
5 pedras de crack
e
2 buchas de maconha
). Além das drogas, foi apreendido com a acusada
R$ 35,60
em dinheiro e um celular.

Devidamente processada, a ré fora condenada pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação, em especial porque a quantidade de droga apreendida foi pequena, a ré não tem histórico de envolvimento com tráfico de drogas e não há elementos que demonstrem atos de traficância no momento da abordagem pelos militares. Assim, pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a
materialidade
está comprovada pelo Boletim Unificado (Id. 9992674 – pp. 25-30), no Auto de Apreensão (Id. 9992674 – pp. 13), e no Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 9993120), que constatou:

1) 7 (sete) pedras de crack, com massa total de 0,8 g (oito decigramas);

2) 02 (duas) buchas de maconha, com massa total de 2,8 g (dois gramas e oito decigramas).

Em relação à
autoria
, verifico que a apelante confessou a prática da traficância em juízo, afirmando que as drogas apreendidas eram para o tráfico e não possuía outro trabalho à época, atuando apenas na comercialização de drogas.

Além disso, os
policiais
militares Thayan Gabriel Sousa Silva e Orlando de Paula Alencar relataram, de modo coerente e harmônico, na esfera policial e em juízo, que observaram a ré parada em um ponto conhecido por tráfico de droga, quando um indivíduo se aproximou e ela fez gesto de entregar-lhe algo, momento em que os militares se aproximaram, tendo ela virado de costas. Apontaram que com o indivíduo nada foi encontrado, mas que a ré escondeu as drogas em sua boca, bem como teria lhes confessado que estava comercializando drogas.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso
,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No presente caso, é evidente que as drogas eram destinadas à venda, conforme confessado pela ré e amplamente relatado pelos policiais militares responsáveis pela diligência.

De qualquer modo, observo que o legislador ordinário, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Ademais, não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

Ocorre que, pelas provas colhidas, não há elementos que apontem que a ré estava no local para consumir drogas e tal conclusão não poderia ser alcançada, unicamente, pela apreensão de pequena quantidade de drogas, eis que é usual tal conduta por traficantes, quando em atos de mercância em via pública, pretendendo desvencilhar-se da abordagem policial.

Nesse sentido, cumpre transcrever recentes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE. OUTRAS PROVAS DA TRAFICÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7, STJ.

I -
Segundo a jurisprudência desta Corte, a pequena quantidade de drogas é irrelevante para a configuração do tráfico quando existirem outros elementos caracterizadores da mercancia.

II - É inviável o acolhimento do pleito desclassificatório de tráfico para uso de drogas, quando a solução do caso depender de incursão na matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7, STJ. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.296.576/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

3.
No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida,
de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que Júlia praticou atos de mercância de drogas na data dos fatos, motivo pelo qual os pleitos absolutório e desclassificatório
não prospera
m
.

Quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, rememoro que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
à advogada
Dr.
ª

Brunna Colombi Furlam
, OAB/
ES

n
° 25.
760

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)